Tribunal: STF
Processo: RE 79861
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
- Despejo. Locação regida pelo Decreto n. 24.150/34. Purgação da mora. Inadmissão, nos termos da Súmula n. 123, aplicável mesmo após o advento da Lei n. 5.334/1967. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
II. Recurso extraordinário provido, em parte.